Tribunal: TJPA
Processo: 0002193-87.2013.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002193-87.2013.8.14.0059

APELANTE: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA ALOCAR BUFÁLOS DO BATALHÃO DA PM. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS PELO ESBULHO DO ESTADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEITADO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PARTE MÍNIMA. ART. 86, § ÚNICO. CPC. AUTOR VENCEU PARTE MÍNIMA DA AÇÃO, OCORRENDO REINTEGRAÇÃO DA POSSE, MAS SEM DANOS MORAIS. ÔNUS INTEGRAL DO ENTE ESTATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, sob o fundamento de inexistência de comprovação de ofensa moral ao direito de personalidade em razão da imissão provisória de posse pelo Estado do Pará, afastando o pedido de indenização por danos morais.

2. O embargante alega omissão quanto à análise dos danos morais pelo longo período da posse estatal (2006 a 2020) e erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo a imposição integral dos honorários e custas ao ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar a existência de omissão na análise da indenização por danos morais ao expropriado, e;

(ii) Corrigir eventual erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência mínima do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a desistência da ação de desapropriação pelo ente estatal é possível, desde que o imóvel seja devolvido nas mesmas condições em que foi recebido, não havendo, por si só, direito à indenização por danos morais.

6. No caso concreto, a análise de imagens via Google Maps demonstra que o terreno manteve suas características originais, sem alteração significativa, reforçando a ausência de prejuízo concreto ao expropriado.

7. A jurisprudência pacífica do STJ determina que, em caso de sucumbência mínima, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela parte adversa, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC. Como o autor obteve provimento parcial apenas quanto à reintegração de posse, mas teve negado o pedido de indenização por danos morais, resta configurada sua sucumbência mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente. Acórdão Parcialmente Reformado. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A desistência da desapropriação pelo ente estatal é válida desde que o imóvel seja devolvido nas mesmas condições em que foi recebido, não gerando automaticamente direito à indenização por danos morais.

B. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo mínima a sucumbência de uma das partes, a outra deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unani
midade,
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração
,

por parcial vício previsto no art. 1.022 do CPC, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

XXª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de XX a XX.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja contra Acórdão (ID 23332385) que conheceu e negou provimento a sua apelação, visto não ter sido comprovada a ofensa moral ao seu direito de personalidade, onde o mero dissabor em perder a posse do bem não gera direito de indenização por danos morais nos casos de esbulho.

O embargante alegou omissão devido o aresto não ter analisado os danos morais ao expropriado, pois o Estado do Pará ficara 14 anos na imissão provisória da posse, sendo viável indenização por danos morais. Ademais, pelo erro material em relação as custas e honorários em razão da sucumbência recíproca, desconsiderando o decaimento de pedido mínimo por parte do autor, devendo incidir os honorários sucumbenciais e custas processuais somente ao ente estatal (ID 23550769).

O embargado em contrarrazões se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, visto o ímpeto de rediscutir a matéria, sendo meramente proletário (ID 23947240).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição, (II) suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir
erro material
.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto apresenta parcial omissão. Vejamos.

Primeiramente,
em relação a omissão frente a configuração de danos morais devido o esbulho do Estado do Pará, não merece prosperar
. Como exposto no acórdão, o
autor pleiteou na exordial indenização por danos morais visto a imissão provisória da posse pelo Estado do Pará no terreno localizado na Oitava Rua, S/N, Bairro Matinha, CEP 68870-000, Município de Soure, ao lado do 8º Batalhão da Polícia Militar, ficando em posse do ano de 2006 a 2020, onde nunca fora efetuado nenhum tipo de aluguel ou a devida indenização pela desapropriação do terreno. Todavia, não houve comprovação de violação aos direitos de personalidade do expropriado ou até mesmo ato vexatório que tenha gerado grave transtorno em sua vida íntima.

Além disso, é importante atentar que nas
ações de desapropriação, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

consolidou-se

no sentido de que,

a qualquer tempo,

a desistência da ação pode ser apresentada, enquanto possível a devolução do imóvel nas mesmas condições em que recebido pelo expropriante
. No caso em questão, o terreno foi desapropriado para servir como alocação dos búfalos que eram utilizados pela PM, além de se alimentarem do mato que ali possuía.

Assim, após utilizar a ferramenta Google Maps, observei que o terreno em JUNHO/2024 não havia passado por muitas modificações, se mantendo nas mesmas condições, delimitado por toras de madeira e arame. Vejamos:

Imagens via Google Maps – Oitava Rua, S/N, Bairro Matinha, CEP Soure – ao lado do 8º Batalhão da Polícia Militar

Link de acesso:
https://www.google.com.br/maps/@-0.7322053,-48.5116757,3a,90y,75.21h,87.03t/data=!3m7!1e1!3m5!1siuzUfVrGe-CaVNY2aBmr3Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D2.965624525901532%26panoid%3DiuzUfVrGe-CaVNY2aBmr3Q%26yaw%3D75.21233283789616!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyMy4xIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D

Link de acesso: https://www.google.com.br/maps/@-0.7322053,-48.5116757,3a,51.5y,94.01h,86.67t/data=!3m7!1e1!3m5!1siuzUfVrGe-CaVNY2aBmr3Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.33340349035808%26panoid%3DiuzUfVrGe-CaVNY2aBmr3Q%26yaw%3D94.0080862981864!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyMy4xIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO ENTE ESTATAL.
DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O IMÓVEL ESTEJA LOCALIZADO EM ÁREA DE RESERVA ESTADUAL. LIMITAÇÃO DE USO NÃO EVIDENCIADO.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LEGALIDADE. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nas ações de desapropriação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, a qualquer tempo, a desistência da ação pode ser apresentada, enquanto possível a devolução do imóvel nas mesmas condições em que recebido pelo expropriante.

2 -
In casu
, existe laudo pericial que atesta a impossibilidade de se afirmar que área em discussão estaria localizada dentro dos limites do Parque Estadual Paulo César Vinha; ou que aponte a existência de prejuízos advindos da intervenção estatal.

3 - Não se reveste de ilegalidade eventual desistência da ação de desapropriação pelo ente estatal. Dano moral que não restou configurado.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053897920158080021, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível). (GRIFO).

Nesse ínterim, ratifico a ausência de configurado de danos morais do expropriado, mantendo as conclusões encontradas no aresto, não havendo omissão nesse ponto como alegado pelo embargante, sendo mera rediscussão da matéria.

Por fim,
em relação aos honorários sucumbenciais em parte mínima, merecem prosperar.

De acordo com o art. 86, parágrafo único, CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
(GRIFO).

Além disso,
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça adotou o critério norteador que se for verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
. No caso em questão, o autor pleiteou a reintegração de posse cumulada com os danos morais, sendo provida a reintegração da posse ao expropriado, mas sem prever os danos morais, pelos motivos já expostos,
sendo o autor vencedor de parte mínima da ação.

Sobre o tema colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.

3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, c
onstata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente,
de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015).

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021). (GRIFO).

Nesse ínterim,
retifico o acórdão nesse ponto e

aplico os honorários sucumbenciais e custas processuais de forma integral ao Estado do Pará.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração
, somente em relação aos honorários sucumbenciais em parte mínima, devendo o Estado do Pará arcar integralmente com os honorários sucumbenciais e as custas processuais.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025